Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-69.2021.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000069-69.2021.8.05.0251 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: SHEILA FABIANA DA SILVA SANTOS ALMEIDA Advogado(s):LILIANE SOUZA BRITO, MONICA FEITOZA VENANCIO, AMANDA CAROLINE GOMES DE SA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À TAXA SELIC. TEMA 1368 STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado analisou corretamente a matéria, não apresentando omissão, uma vez que a decisão considerou toda a situação fática e jurídica pertinente ao caso concreto. O acórdão embargado, ao manter a sentença, abordou de maneira explícita e fundamentada os critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária, estabelecendo, de forma clara, a incidência do IPCA para correção e da Taxa SELIC, deduzida do IPCA, para os juros de mora a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, além de prever a aplicação do INPC para a correção monetária e juros de 1% ao mês até a referida lei, demonstrando, assim, análise completa e deliberada sobre a matéria. A pretensão do Embargante, de que a Taxa SELIC seja aplicada como índice único que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, a pretexto de sanar omissão com base no Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, configura, em verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador e a forma como a legislação aplicável foi interpretada e aplicada, não se tratando de omissão a ser suprida, mas de uma tentativa de modificação do mérito do julgado por meio inadequado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 8000069-69.2021.8.05.0251, em que figuram como Embargante BANCO FICSA S/A. e como Embargada SHEILA FABIANA DA SILVA SANTOS ALMEIDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, 3/SO